Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO RUBENS PEREIRA DA SILVA interpôs apelação em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Após o oferecimento de contrarrazões, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extrajudicial quanto ao pagamento do débito e restituição do veículo (ID 20837236). A minuta do acordo veio acompanhada do comprovante de pagamento integral da dívida (ID 20837237 – 20837240). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 16798715 – 16797754 – Pág. 7/10). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Cabe ressaltar que a apreciação do recurso deve prosseguir, apenas quanto à multa aplicada ao apelante, ao passo que não foi objeto do ajuste entabulado entre as partes. Após, tornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601